Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. RÉU QUE SE OMITE QUANTO ÀS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS PARA ESPECIFICAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO SALDO DEVEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA QUE O VALOR INDICADO PELO CONSUMIDOR NÃO É SUFICIENTE PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO DECLARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. A parte que se omite quanto à especificação de provas não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses.
III. Deve ser mantida a sentença que declara a liquidação antecipada do saldo devedor do financiamento imobiliário na hipótese em que, invertido o ônus da prova por decisão preclusa, a instituição financeira não comprova a insuficiência do valor indicado pelo consumidor.
IV. Apelação conhecida e desprovida.